Tribunal: STF
Processo: ARE 1460037
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-15
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo interno interposto contra decisão da Presidência deste Tribunal que negou seguimento ao recurso. 



    Acolho os argumentos aduzidos pela parte agravante, para reconsiderar a decisão agravada e julgar prejudicado o agravo interno.



     



    Passo à análise do recurso extraordinário.



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    Decido.



    Referente à Petição/STF 13.8624/2023, o agravante alegou que “ nos autos do RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.468.158 MATO GROSSO DO SUL, essa Colenda Corte Suprema, DEU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO RECONHECENDO A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO”. Diante disso, “restou prejudicado o presente recurso interposto no presente feito”. 



    De fato, de acordo com documento juntado aos autos (e-doc. 101), foi proferida decisão monocrática no ARE 1.468.158, da Relatoria do Min. Alexandre de Moraes, em que foi dado provimento ao Recurso Extraordinário da parte recorrente para reconhecer a competência da Justiça Federal. 



    Nesse contexto, resta prejudicado o presente recurso diante da decisão proferida no ARE 1.468.158 que reconheceu a competência da Justiça Federal.



    Diante do exposto, julgo prejudicado o recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente